Tribunal: TJDFT
Processo: 0754080-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos embargos à execução que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo sob fundamento de ausência de garantia e inexistência de risco ao resultado útil do processo. A parte recorrente sustenta hipossuficiência econômica, excesso de execução e risco de dano decorrente da continuidade dos atos executórios, requerendo a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo, diante da alegada hipossuficiência econômica e do risco de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não têm efeito suspensivo, salvo decisão judicial que reconheça cumulativamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes.
4. A jurisprudência do c. STJ admite a mitigação da exigência de garantia do juízo quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado, em respeito ao princípio constitucional do acesso à justiça.
5. Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante se enquadra nos critérios objetivos de hipossuficiência, justificando a dispensa temporária da garantia e permitindo o exame do pedido de efeito suspensivo.
6. A probabilidade do direito decorre da controvérsia acerca da exigibilidade do título executivo, enquanto o perigo de dano se revela no risco de medidas executórias irreversíveis, como bloqueio de conta-salário, único meio de subsistência da parte agravante, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
7. A concessão do efeito suspensivo mostra-se proporcional e reversível, não causando prejuízo irreparável ao credor, ao passo que sua negativa pode gerar danos significativos à parte devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Concedido efeito suspensivo aos embargos à execução até o julgamento final.
Teses de julgamento: "1. A hipossuficiência econômica comprovada permite a mitigação da exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. A proteção da conta-salário e o risco de dano irreversível justificam a atribuição de efeito suspensivo quando presentes os requisitos da tutela provisória."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 918; CPC, art. 919, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.080/GO. STJ, AgInt no REsp 1836609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07/06/2021, DJe 16/06/2021. TJDFT, Acórdão 1893068, ApCiv 0718129-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024, DJE 02/08/2024.